Tribunal: TJDFT
Processo: 0754326-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO ADQUIRIDO EM AGÊNCIA DE VIAGENS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela ré, CARMEL WIND RESORT LTDA, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$6.826,50 (seis mil oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

2. A ré/recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, invocando a responsabilidade exclusiva da 123 Milhas, agência de turismo que não integra a relação processual. No mérito, requer a improcedência do pedido inicial.

3. Contrarrazões apresentadas pelos autores (ID 60450927), pugnando pela manutenção da sentença.

4. Ilegitimidade passiva. Diferente do alegado, a recorrente participou da cadeia de fornecimento dos serviços, razão pela qual deve responder, solidariamente, pela reparação de danos causados aos consumidores. Com efeito, a rescisão contratual está relacionada aos serviços de hotelaria prestados pela recorrente e comercializados pela agência intermediadora (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

6. Os autores adquiriram no endereço eletrônico da agência de turismo 123 Milhas, o serviço de hospedagem ofertado pela recorrente, CARMEL WIND RESORT LTDA, para o período de 04/09 a 10/09/2023, no valor total de R$7.651,97. No entanto, no dia anterior à viagem - 03/09/2023 - os autores foram surpreendidos com a informação da recorrente de que a reserva estava cancelada, fato confirmado no e-mail enviado (ID 60450819 - Pág. 4). Em consequência, os autores fizeram nova reserva no estabelecimento hoteleiro da recorrente, suportando os custos de R$6.826,50.

7. No caso, o conjunto probatório comprovou que os autores adquiriram diárias de hospedagem no estabelecimento hoteleiro da recorrente, para o período de 04/09 a 10/09/2023 e, comunicado o cancelamento contratual, os autores adquiriram novamente o serviço, arcando com os custos de R$6.826,50.

8. Nesse contexto, importa destacar que o valor da condenação abarca o custo atribuído à prestação do serviço de hospedagem indicado no contrato (ID 60450819 - Pág. 4), afastando eventuais taxas cobradas pela empresa intermediadora (ID 60450917).

9. Destarte, considerando que o valor pago pelos consumidores não foi restituído até a presente data e que a teoria do risco do negócio ou atividade é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, escorreita a sentença que condenou a empresa fornecedora do serviço a devolver aos autores o valor de R$6.826,50 (seis mil oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

10. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.